Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-73.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020014-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Injuria real]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), DOUGLAS BOTELHO PEDROSO - CPF: 029.375.971-57 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GRAZIELE LOPES VELASCO - CPF: 045.095.391-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DANO QUALIFICADO, COMETIDOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP –
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSA O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS -

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E RENITÊNCIA CRIMINOSA DO PACIENTE QUE EVIDENCIAM SUA PERICULOSIDADE - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA – PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente contumácia delitiva do agente que, além de ter invadido a casa de sua ex-convivente, a ameaçado e danificado seus móveis e roupas,

possui outras anotações criminais – dentre elas, um processo executivo de pena, composto por 04 condenações definitivas.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM

PACIENTE:

DOUGLAS BOTELHO PEDROSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n.º 1014871-74.2021.811.0042 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes de
injúria
,
ameaça
,
perseguição
,
violência psicológica contra a mulher
e
dano qualificado
.

De início, narra o subscritor do
writ
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
08/10/2021
e teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
a despeito de não ter descumprido quaisquer medidas protetivas de urgência
fixadas anteriormente, e das quais tenha sido regularmente cientificado; permanecendo segregado desde então, muito embora a i. Defesa tenha pugnado pela concessão da liberdade provisória perante o juízo singular.

Nesse contexto, o causídico
invoca a
excepcionalidade
e
subsidiariedade
da prisão preventiva, para depois sustentar o alardeado constrangimento ilegal na tese de
ausência das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que
não houve prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente impostas em seu desfavor, notadamente porque o increpado foi intimado acerca da existência de tais providências acautelatórias
tão somente no dia 09/10/2021, ou seja, um dia após ser preso em flagrante
; sendo, portanto, completamente
descabido justificar a imposição da cautelar extremada na hipótese prevista no art. 313, inc. III do CPP
.

Outrossim, assevera estarem ausentes, também,
os requisitos autorizadores do artigo 312 do CPP
, consistentes no
fumus

comissi delicti
e no
periculum libertatis
, porquanto além de
negar veementemente a prática dos crimes
que lhe foram imputados, o favorecido nessa ordem
não detém uma periculosidade social
, visto que é
primário
,
com residência fixa
,
ocupação lícita
e vem
colaborando com a Justiça
, inexistindo, portanto, quaisquer indicativos de que, acaso solto, colocará em risco a ordem pública e/ou aos meios e fins do processo; a tornar
desproporcional a manutenção do ergástulo
, até mesmo porque, considerando que os crimes são de menor potencial ofensivo e o increpado ostenta predicados pessoais favoráveis,
acaso venha a ser processado e eventualmente condenado pelos crimes que lhe foram imputados,
certamente não será submetido ao regime prisional fechado
.

Forte em tais argumentos, e destacando, ainda, que a manutenção do ergástulo
ofende o princípio constitucional da presunção de inocência
; o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; e, subsidiariamente, para que seja o ergástulo substituído por restrições não prisionais, tais como
“botão do pânico, tornozeleira eletrônica e tratamento junto ao CAPS-AD)”
.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

Instrui a petição inicial com os documentos digitais registrados do ID 108200474 ao ID 108200482.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 108821987); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 109218993 e ss.

Na sequência, por intermédio do petitório de ID 109388474, o causídico formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar vindicada, pleito restou
igualmente
indeferido
por este Relator (ID 109672968).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 109673993).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que o ora paciente
DOUGLAS BOTELHO PEDROSO
e a vítima
Graziele Lopes Velasco
namoraram por 04 (quatro) anos e, após o nascimento do primeiro filho do casal, há pouco mais de 02 (dois) anos, passaram a conviver maritalmente; contudo, ao que ressai dos autos, o relacionamento amoroso do ex-casal sempre foi conturbado e pontuado por sucessivos atos de violência doméstica perpetrados pelo beneficiário deste
writ
– havendo, inclusive, registros anteriores de medidas de protetivas de urgência impostas em prol da ofendida.

Especificamente no que concerne à hipótese dos autos, consta que por volta das
00h50min
do dia
08/10/2021
, inconformado com o término do relacionamento amoroso que mantinha com a ofendida e no intuito de verificar se a mesma estaria na companhia de outro homem, o favorecido nessa ordem teria
invadido
a residência de
Graziele Lopes Velasco
e
proferido diversas ameaças
em seu desfavor, dizendo-lhe a todo tempo que a mataria. Consta, ainda, que após as ameaças,
DOUGLAS
teria passado a
quebrar toda a mobília e os eletrodomésticos
que guarneciam a casa de
Graziele Lopes Velasco
, além de atear fogo em algumas cadeiras e em todas as peças de roupa da vítima,
causando-lhe danos materiais que totalizaram o valor aproximado de R$7.080,00 (sete mil e oitenta reais)
.

A vítima, então, teria acionado o botão do pânico e solicitado o apoio da Polícia Militar que, após algumas diligências, logrou em apreender o suspeito, sendo este conduzido à Delegacia de Polícia. Os autos foram remetidos ao Poder Judiciário e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, a MM.ª Juíza Plantonista converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos sucessivos pedidos de liberdade provisória formulados em 1º grau.

Inconformado com a decretação e manutenção da prisão processual em face do increpado, insurge-se o causídico suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Sem razão
, contudo.

Primordialmente, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes imputados, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
;
sendo irrelevante, ao menos nesse momento, a prévia existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima
.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que na data de
04/11/2021
fora ofertada denúncia em face do paciente, imputando-lhe o suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no
art. 147; art. 150, §1º e art. 163, parágrafo único, inc. I, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
; tendo esta, inclusive, sido
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
09/11/2021
, instaurando-se a
ação penal n.º 1015187-87.2021.811.0042 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

E quanto
ao
periculum libertatis
, consta dos pronunciamentos judiciais objurgados que a MM.ª Juíza de 1º grau concluiu pela necessidade de decretar e manter a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas, ressaltando, nesse aspecto, que
por não se conformar com o término do relacionamento amoroso com a ofendida
, o favorecido nessa ordem tem, com certa frequência, praticado diversas formas de violência contra
Graziele Lopes Velasco
, que vem sendo
“perseguida psicologicamente, ameaçada e injuriada pelo autuado e no dia dos fatos, teve o seu domicílio invadido, sendo que nesta oportunidade, o autuado teria danificado diversos objetos da vítima, inclusive com emprego de fogo”
(ID 109218997, p. 03); o que, ao menos à priori, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Fosse pouco, a MM.ª Juíza
a quo
destacou, ainda, a imprescindibilidade da cautelar extremada como forma de
evitar a aparente contumácia delitiva
de
DOUGLAS BOTELHO PEDROSO
que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

• Processo Executivo de Pena n.º 0025980-49.2014.811.0042 (SEEU)
, em que cumpre a
reprimenda unificada
de
20 (vinte) anos
,
02 (dois) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão, no regime
fechado
, decorrente das seguintes condenações definitivas:

-

Ação Penal n.º 0003892-52.2010.811.0011
, em que restou
condenado
pela prática do crime de
roubo majorado
à pena de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime
aberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

- Ação Penal n.º 0002055-25.2011.811.0011
, em que restou
condenado
pela prática do crime de
roubo majorado
à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime
fechado
e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

- Ação Penal n.º 0015346-56.2010.811.0002
, em que restou
condenado
pelo cometimento do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
à pena de
02 (dois) anos
de reclusão, em regime
aberto
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

- Ação Penal n.º 0007559-19.2014.4.01.3600
, em que restou
condenado
pela prática do crime de
roubo
à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime
semiaberto
e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

•
Ação Penal n.º 1002359-93.2020.8110042,
que tramita perante a 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, em que
denunciado
pelo cometimento, em tese, dos crimes de
resistência
e
violência doméstica
, este último em face de
Graziele Lopes Velasco
;

• Termo Circunstanciado de Ocorrência n.º 1033995-06.2020.811.0001 (PJe)
, que tramita perante o Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, em que
denunciado
pelo cometimento do delito de

direção de veículo automotor sem habilitação
;

Portanto, à semelhança do externado pela magistrada de 1º grau, concluo
que
além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste writ exibe uma espécie de certeza pela impunidade
, mormente se considerado que o fato de já
ter sido condenado criminalmente e responder a outras ações penais
não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

Com efeito, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção; resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito persista cometendo ilícitos.

É exatamente por isso que a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
2. Habeas corpus denegado.”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.”
(vide: AgRg no HC 677.745/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

“
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados, porquanto lastreados em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

Atrelado a isso e consoante já mencionado, destaco que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas perpetradas pelo agente e do fundado receio de reiteração delitiva deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

E conquanto o causídico insista que segregação cautelar experimentada pelo paciente se revela desproporcional à eventual condenação, é sabido que a prisão preventiva detém natureza processual e não guarda vínculos com a solução de mérito da ação penal,
não cabendo a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela
; mesmo porque,
tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea, quiçá desproporcional à hipótese concreta.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DOUGLAS BOTELHO PEDROSO
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021